Tribunal: TJBA
Processo: 8078515-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078515-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOCEANA PEIXOTO SANTIAGO DOS SANTOS Advogado(s): SAYMON DE JESUS OLIVEIRA APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL E MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, ao argumento de ausência de documento considerado indispensável à propositura da demanda — comprovante de residência atualizado. 2. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não configura, por si só, defeito apto a inviabilizar o exame da petição inicial quando presentes os demais elementos necessários à identificação da parte autora, tais como nome completo, estado civil, CPF e endereço. 3. O artigo 320 do CPC exige a juntada de documentos indispensáveis ao desenvolvimento regular da lide, o que, no caso, restou atendido pela autora. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o formalismo excessivo não pode obstar o acesso à jurisdição, especialmente quando ausente prejuízo à parte adversa ou à compreensão da demanda. 4. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078515-55.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOCEANA PEIXOTO SANTIAGO DOS SANTOS e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .